Tribunal: TJES
Processo: 0006319-60.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006319-60.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADSON BERTUANI MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006319-60.2021.8.08.0030

APELANTE: JADSON BERTUANI MORAES

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS BRAZ DALL ORTO - ES5255

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO
D
A DEFESA
.

TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35, DA LEI DE ENTORPECENTES.

AUTORIA NÃO COMPROVADA
.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA.
DANOS MORAIS COLETIVOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Não foram produzidas provas no sentido de identificar o ânimo de vontades dos réus, em caráter de estabilidade, destinado à venda de entorpecentes. Eventual conhecimento da ré acerca do comércio praticado pelo réu e a sua suposta aquiescência em relação à conduta ilícita do companheiro não induzem a configuração de uma associação formada por ambos destinada à mercancia de drogas.

2. O comércio ilícito de entorpecentes é atividade que, intrinsecamente, traz mazelas e potenciais riscos à localidade em que é realizado, cabendo a exasperação da dosimetria, portanto, em situações que extrapolam os danos sociais que são inerentes ao tráfico – o que não ficou evidenciado.

3. Quanto à natureza da droga, para fins de aplicação da regra do artigo 42, da Lei de Entorpecentes, a avaliação de seu efeito nocivo, desvinculada da quantidade de entorpecentes encontrados, não é suficiente para a exasperação.

4. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória. Precedentes do STJ.

5. Há provas nos autos que indicam que o réu, desempregado, estava comercializando entorpecentes há meses – fato que foi confirmado por ele e também por um vizinho – circunstância esta que evidencia sua dedicação a atividades criminosas, impedindo, assim, a configuração do tráfico privilegiado.

6. Embora se adote o entendimento pela possibilidade, em tese, da incidência casuística da figura do dano moral coletivo, conclui-se que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade, exige-se instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, o que não se verifica no caso dos autos. É o entendimento que vem sendo adotado por este eg. TJES e pelo c. STJ.

7
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006319-60.2021.8.08.0030

APELANTE: JADSON BERTUANI MORAES

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS BRAZ DALL ORTO - ES5255

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

JADSON BERTUANI DE MORAES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (id. 7237153, pp. 303/319), por meio da qual o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 1488 (um mil, quatrocentos e oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado

Em razões recursais, pp. 323/341, o apelante pugna pela absolvição quanto ao delito previsto no artigo 35, da Lei de Drogas, argumentando que não há provas suficientes para a condenação. Em relação à dosimetria, pugna pelo redimensionamento ao mínimo legal, a redução da pena pecuniária, o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a redução do valor arbitrado a título de danos morais coletivos.

Emerge da Denúncia que, no dia 01/9/2021, por volta de 07 horas, na Avenida José Armani, nº 27, Bairro Linhares V, em Linhares, agentes da Polícia Civil foram à residência do réu para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido no processo nº 00055257-82.2021.8.08.0030.

Consta dos autos que a equipe, ao chegar na casa, encontrou o réu no quarto, acompanhado de sua esposa, Leidi Daiana Pêssoa Chaves.

Na ocasião, indagados sobre a existência de drogas e armas no local, Jadson informou que havia papelotes de cocaína em seu guarda-roupa e maconha no “criado-mudo”.

Realizadas diligências, foram encontrados 18 (dezoito) papelotes de substância similar a cocaína em uma pequena caixa, além de 03 (três) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a peça acusatória, o vizinho do denunciado compareceu à Delegacia e informou que JADSON estava comercializando drogas no local há aproximadamente quatro meses.

O réu Jadson, ademais, teria informado que sua esposa tinha conhecimento da traficância.

De acordo com o caderno processual, a ré Leidi Daiana não foi encontrada para ser citada e, em razão disso, foi determinada a suspensão do processo em relação a ela.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante Jadson foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em concurso material.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Noutro giro, para a caracterização do delito de
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.340/06), conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade
.

Esse entendimento, inclusive, é o adotado por este Egrégio Tribunal, no sentido de que o crime de associação para o tráfico depende de comprovação da
estabilidade e permanência do vínculo associativo
entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/03. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Estabilidade e permanência comprovadas. (...).
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional.
Na hipótese vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que são primos e residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. (...). 5. Recurso desprovido. À unanimidade, nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0003496-84.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. É importante ter em mente que para a configuração do delito de associação para o tráfico se exige que a coligação entre os agentes tenha caráter de estabilidade e permanência, ou seja, deve haver é um vínculo psicológico entre os envolvidos, de se associarem com intenção de realizar o tráfico de drogas de forma estável e permanente, que não pode ser confundida com a exigência de que o comércio de drogas seja realizado por longo período de tempo para caracterizar o tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas.
(...).
(TJES; APCr 0007929-68.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

“
(...)
Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário provas de uma divisão muito bem orquestrada de tarefas, que se prolongue no tempo, o que denota seu caráter de estabilidade e permanência
”.

(TJES, Classe: Apelação, 050170010354, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Na hipótese vertente, a apelante não se insurge contra a condenação relativa ao tráfico de drogas, mas somente no tocante à condenação pelo crime do artigo 35, da Lei de Entorpecentes.

Destarte, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 21/26), no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 61), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (vol. 01, p. 63) e no Laudo de Exame Químico (vol. 01, pp. 231/232).

No tocante à
autoria
, no entanto, verifico que não ficou devidamente comprovada a estabilidade e a permanência do vínculo associativo para traficância.

Destarte, o réu, em interrogatório, confessou a traficância, mas negou que houvesse alguma participação de Leidi na mercancia. Vejamos transcrição do seu depoimento:

Que a denúncia é verdadeira, mas em relação a Leidi Daiana, esta não o ajudava. Que as drogas foram encontradas em sua residência. Que as drogas eram suas. Que a maconha era para uso e a cocaína para comércio. Que moravam o interrogando, sua mãe e Leidi Daiana. Que Leidi Daiana não o ajudava na venda das drogas. Que ela tinha conhecimento, mas não ajudava. Que ela não concordava com a prática e ameaçou ir embora. Que ficou desempregado no início do ano de 2021 e começou a comercializar drogas por volta do mês de maio de 2021. Que quando conheceu Leidi Daiana, já traficava. Que logo quando eles começaram a se relacionar, disse a ela que usava drogas, mas ela não concordava. Que mesmo assim permaneceu o relacionamento. Que chegou a vender as drogas em locais onde tinha movimento, como bares, porque facilitava o comércio. Que somente vendia cocaína. Que cada papelote era vendido por R$ 50,00 (cinquenta reais). Que o faturamento dependia da semana. Que em fins de semana faturava mais. Que conheceu Leidi em maio de 2021. Que saía para vender drogas em bares. Que somente o interrogando saía. Que Leidi era dependente do interrogando.

O policial civil Adauto Alves de Oliveira, responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, declarou que o réu admitiu que havia drogas no guarda-roupa e no criado-mudo e que a cocaína era para o comércio. Relatou, ainda, que Jadson afirmou que a esposa o ajudava no comércio.

Ocorre que a declaração apresentada pela testemunha acerca do vínculo associativo decorre de uma informação que o próprio réu teria prestado no momento do flagrante – informação esta que não foi admitida por Jadson na inquirição perante a autoridade judicial, muito menos em juízo.

Até mesmo as denúncias anônimas envolvendo o tráfico estavam relacionados unicamente ao réu Jadson.

Nesse contexto, não foram produzidas provas no sentido de identificar o ânimo de vontades dos réus, em caráter de estabilidade, destinado à venda de entorpecentes. Eventual conhecimento da ré acerca do comércio praticado pelo réu e a sua suposta aquiescência em relação à conduta ilícita do companheiro não induzem a configuração de uma associação formada por ambos destinada à mercancia de drogas.

Assim já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DO APELANTE CONFESSO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FATO ISOLADO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. - IN DUBIO PRO REO. APELOS DESPROVIDOS. (...) 2) Da mesma forma, não havendo provas de outros eventos de traficância praticados com vínculo associativo entre os acusados, estando ausentes os requisitos da estabilidade e permanência, impõe-se a absolvição pelo delito de associação para o tráfico. (...) (TJES; APCr 0001029-12.2018.8.08.0049; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIANDI. RECURSO PROVIDO. Para a configuração do crime de associação para o tráfico, não basta o eventual concurso de agentes na prática do crime de tráfico de drogas, devendo ficar cabalmente demonstrado a reunião dos sujeitos com propósito comum. Ausentes os requisitos da estabilidade e permanência, é de rigor a absolvição pela associação para o tráfico. Recurso provido. (TJES; APCr 0013866-06.2011.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022)

A absolvição em relação ao delito previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, portanto, é medida que se impõe.

Prosseguindo, em relação à dosimetria da pena, o apelante pugna pelo redimensionamento ao mínimo legal, a redução da pena pecuniária, o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a redução do valor arbitrado a título de danos morais coletivos.

Verifica-se que a pena-base foi exasperada em razão da avaliação negativa dos vetores da conduta social, das circunstâncias do delito e, também, nos termos do artigo 42, da Lei de Entorpecentes, com base na natureza da droga apreendida. Confira-se:

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado, embora elevado, notadamente em razão da prática do tráfico em concurso de agentes, não será valorado negativamente, uma vez que tal circunstância já foi utilizada para configuração do crime de associação para o tráfico. Em relação aos seus antecedentes, não há comprovação de serem maculados.
A conduta social, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado se trata de indivíduo conhecido no meio social por praticar a atividade criminosa ao ponto de causar transtornos à vizinhança, conforme

se extrai do BU de fls. 34/36
. (...) Não há elementos para valorar negativamente a personalidade do acusado. O motivo do crime não foge à normalidade do tipo.
As circunstâncias do delito merecem censura, tendo em vista que o tráfico de drogas vinha sendo cometido no mesmo imóvel em que o acusado residia com a própria genitora, ou seja, em ambiente familiar, expondo a própria mãe aos riscos da traficância.
As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago.
A natureza da droga é desfavorável ao acusado, haja vista que uma das substâncias se tratava de cocaína, isto é, entorpecente devastador e de alto poder viciante.
A quantidade de drogas não foge à normalidade do tipo

Em relação à conduta social
, de fato, merece reprovação, cabendo ressaltar que o flagrante ocorreu após denúncia anônima de um vizinho noticiando o tráfico de drogas na residência do réu, atividade que estava causando transtornos na localidade.

No tocante às circunstâncias do delito
, no entanto, não verifico juízo de censura que exija maior reprovação da conduta. O comércio ilícito de entorpecentes é atividade que, intrinsecamente, traz mazelas e potenciais riscos à localidade em que é realizado, cabendo a exasperação, portanto, em situações que extrapolam os danos sociais que são inerentes ao tráfico – o que não ficou evidenciado.

Por fim,
quanto à natureza da droga
, para fins de aplicação da regra do artigo 42, da Lei de Entorpecentes, a avaliação de seu efeito nocivo, desvinculada da quantidade de entorpecentes encontrados, não é suficiente para a exasperação. No caso, fora apreendido um total de 15,5 (quinze vírgula cinco) gramas de drogas – quantidade esta que, para fins de recrudescimento da pena, é desproporcional.

Diante desses parâmetros,
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”
. (STJ.
3ª Seção
. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Isto porque, caso o Tribunal afaste a valoração negativa de parte das vetoriais e mantenha a pena-base no patamar originário, estaria, na prática, atribuindo para a circunstância judicial remanescente um peso maior do que foi estabelecido na sentença, operação esta que implicaria em
reformatio in pejus
.

Assim sendo, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a defesa pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

No entanto, há provas nos autos que indicam que o réu, desempregado, estava comercializando entorpecentes há meses – fato que foi confirmado por ele e também por um vizinho – circunstância esta que evidencia sua dedicação a atividades criminosas e, assim, impede a concessão da benesse.

Diante do exposto, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, readequando o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal).

Quanto à fixação do dano moral coletivo, é evidente que, à luz do princípio da fragmentariedade, desdobramento do princípio da intervenção mínima, todo delito traz, em essência, uma violação a bem jurídico relevante que, em última análise, atinge direta ou indiretamente o interesse da coletividade. Contudo, isso não significa que a todo fato típico corresponderá um dever de indenização, não sendo esse o escopo protetivo que inspira e informa o inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal e o inciso I, do art. 91, do Código Penal, ao estabelecerem o dever de reparar o dano às vítimas de crimes.

Com efeito, não é possível concluir que, em se tratando de crimes cometidos contra a coletividade (vítima difusa), sempre haverá uma correspondente reparação financeira, sob pena de se transformar a indenização em consequência necessária e automática da prática de um crime, o que não encontra espaço no sistema jurídico-penal.

Nesse sentido, embora adote o entendimento pela possibilidade, em tese, da incidência casuística da figura do
dano moral coletivo
1
,
concluo que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade,
exig
e-se
instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado
,
o que não se verifica no caso dos autos
. É o entendimento que vem sendo adotado por este eg. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A SER PAGO PELO APELADO, A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido. (TJES, APCrm 0006607-90.2021.8.08.0035. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. Julgado em 09/11/2023.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06–DANOS MORAIS COLETIVOS – RECURSO IMPROVIDO. 1.
Inexistindo nos autos instrução probatória adequada para mensurar os danos morais coletivos provocados com a prática criminosa, deve referida indenização ser afastada.
Recurso Desprovido. (TJES, APcrm 0017322-31.2020.8.08.0035. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des.ª Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araujo. Julgado em 22/11/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 3.
Sem instrução específica acerca dos danos causados pelo apelante com a infração, cuja vítima é indeterminada (o bem jurídico tutelado é a saúde pública), mostra-se descabida a fixação de indenização por danos morais coletivos no tráfico de drogas. Precedentes do STJ
. (...) 5. Fixada a pena privativa de liberdade acima de 4 anos, é evidente não ser possível a substituição por penas restritivas de direitos. (TJES, APCrm 0003431-21.2021.8.08.0030. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Willian Silva. Julgado em 26/10/2023)

Esse também é o entendimento estampado pelo c. STJ (REsp n. 2.049.731, Ministro Sebastião Reis Júnior, Decisão Monocrática, DJe de 13/07/2023; REsp n. 2.056.525, Ministro Ribeiro Dantas, Decisão Monocrática, DJe de 22/5/2023).

A condenação por danos morais coletivos, logo, deve ser afastada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo para
ABSOLVER
o réu JADSON BERTUANI MORAES
da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/2006
, e,
em relação ao crime de tráfico de drogas, reduzir sua pena
para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, excluída, ainda, a indenização por danos morais.

É como voto.

1
Ap Crim 0000482-47.2019.8.08.0045, Rel.: Des. Willian Silva, julgada em 17/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)